Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-92.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DESCABIMENTO.
1. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.
2. A empresa concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela cobrança de valores a maior e pela inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes quando não se desincumbe do ônus de provar a origem lícita dos valores cobrados a título de recuperação de consumo, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e art. 6o, inciso VIII, do CDC.
3. Apelo não provido.